Tribunal: TJSP
Processo: 1101693-35.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Manutenção – Ré não apresenta elementos informativos concretos que evidenciem a necessidade de revogação do benefício – Alegações genéricas – Benefício mantido.
RECURSO – Apelação – Falta de preparo - Deserção – Inocorrência – Sendo a autora beneficiária da justiça gratuita, o recurso era isento de preparo – Preliminar suscitada nas contrarrazões rejeitada.
PRODUÇÃO

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Manutenção – Ré não apresenta elementos informativos concretos que evidenciem a necessidade de revogação do benefício – Alegações genéricas – Benefício mantido.
RECURSO – Apelação – Falta de preparo - Deserção – Inocorrência – Sendo a autora beneficiária da justiça gratuita, o recurso era isento de preparo – Preliminar suscitada nas contrarrazões rejeitada.
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Exibição de documentos – Ré exibiu documentos, não tendo razão a autora quanto à apresentação de outros que ela reputa faltantes - Tendo a ré apresentado a documentação em seu poder, eventual inaptidão daqueles juntados a fim de demonstrar os fatos alegados na petição inicial deve ser dirimida em ação autônoma – Manutenção da sentença que homologou a produção antecipada de provas.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Imposição à ré – Inadmissibilidade - Não é possível a condenação da ré ao pagamento de honorários ao patrono da autora, quando esta (a autora) não prova a recusa da ré a lhe exibir os documentos pleiteados e esta (a ré) junta aos autos os documentos solicitados com a contestação, sem oferecer resistência à pretensão exibitória.
Recurso desprovido.